Tribunal: TJDFT
Processo: 0745497-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0745497-29.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado do despacho[1], proferido em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de averiguação de ativos financeiros do agravado, por meio dos sistema Bacenjud, sob o fundamento de que “houve o trânsito em julgado da sentença de ID50994076 e, portanto, exauriu-se a prestação jurisdicional nos autos.”. O agravante destaca que o indeferimento do juiz se caracteriza como verdadeira decisão, embora denominada como “despacho”, bem como entende equivocada a negativa na espécie. Informa que diversas consultas aos sistemas conveniados do Tribunal foram realizadas, porém todas restaram infrutíferas, destacando que a pesquisa aos sistemas Bacenjud e Renajud ocorreram no ano de 2017. Acosta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça relacionada à reiteração do pedido de pesquisa aos sistemas em comento, após razoável lapso temporal. Sustenta o perigo de dano na duração razoável do processo, assim como ressalta inexistir prejuízo de tal medida ao executado. Requer o efeito suspensivo ao recurso para determinar a realização da consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, além da inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes. No mérito, a reforma da decisão e o consequente prosseguimento do feito. Decido. A princípio, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Dito isso, devo salientar que o ato atacado no presente agravo de instrumento não tratou da inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, razão pela qual inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Prosseguindo, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cediço na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) No mesmo sentido, ilustra o precedente julgado deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018, DJe 07/06/2018) Nada obstante, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo para tanto a mera alegação quanto a duração razoável do processo, mormente quando o próprio credor afirma que o feito já tramita por mais de 5 anos. Após, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida. Assim, em um juízo preliminar, não vislumbro requisito necessário à antecipação da tutela recursal. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71717617, autos na origem (Processo no. 0038047-49.2015.8.07.0001)